Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735844-63.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME, MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADAS: MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravos de ID 69819375 e ID 71902834 interpostos contra as decisões desta Presidência de ID 68612606 e ID 70793319 que não admitiram os recursos constitucionais manejados. MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP e NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA apresentaram contrarrazões. De início, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 71345337, porquanto disponibilizada a decisão de ID 70793319 no DJEN em 15/04/2025 (ID 70919065), tem-se como tempestivo o agravo interposto por MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP e NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. em 14/05/2025 (ID 71902834). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005